Tribunal: TJMT
Processo: 1004113-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004113-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), LEONARDO ACOSTA CAMARGOS - CPF: 021.043.111-36 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

E PREJUDICIAL MÉRITO - PRAZO PRESCRICIONAL – REJEITADAS - VICIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MORAL DEVIDO – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

“Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.” (STJ, AgInt no REsp 1863245/SP)

Comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do corte no fornecimento de gás, o dever de indenizar é medida que se impõe.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1004113-44.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
MRV Engenharia e Participações S.A. e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.

Apelado:
Leonardo Acosta Camargos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela MRV Engenharia e Participações S.A e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da

ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por dano material e moral c/c pedido de repetição de indébito
movida por Leonardo Acosta Camargos, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, condenando as rés ao pagamento solidário de indenização a título moral no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como a restituição dos valores desembolsados a título de taxa de evolução de obra, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as apelantes alegam a preliminar de ilegitimidade passiva,
no que concerne ao pedido derivado da reparação dos vícios alegados no sistema de abastecimento de gás, asseverando que tal serviço é de responsabilidade exclusiva da administradora do condomínio, diante da entrega do empreendimento.

Aduzem ainda a
prejudicial de mérito de decadência quanto ao direito de reclamação de eventuais vícios construtivos.

No mérito, asseveram a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano moral, subsidiariamente, pleiteiam a redução do
quantum
arbitrado. Ao final, pugnam pela minoração dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas (id. 70547552), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de de 2020.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1004113-44.2018.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
MRV Engenharia e Participações S.A. e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.

Apelado:
Leonardo Acosta Camargos

V O T O

Cinge-se dos autos que Leonardo Acosta Camargos ajuizou
ação declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido de repetição de indébito
contra a MRV Engenharia e Participações S.A. e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda.
, aduzindo que firmou contrato particular de compra e venda de imóvel, referente à unidade residencial n. 208, do empreendimento P
arque Chapada Diamantina, nesta Capital.

Narrou sobre a
ilegalidade na cobrança das taxas de evolução de obra cobradas após o prazo contratual e a entrega do imóvel. Alegou que ocorreu
problema no sistema de vazamento de gás, ocasionado por um
defeito na tubulação da distribuição,
gerando vários transtornos e prejuízos, com a interrupção do fornecimento do serviço. Formulou pela indenização a título de dano material e moral, além da exclusão das taxas abusivas constantes no contrato.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando a restituição dos valores desembolsados a título de taxa de evolução de obra no período compreendido entre novembro e dezembro de 2015, bem como condenou-as ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, as apelantes alegam a preliminar de ilegitimidade passiva
no que concerne ao pedido derivado da reparação dos vícios alegados no sistema de abastecimento de gás.

Sem razão as recorrentes, já que restou comprovado no laudo de inspeção (id. 705474690) que houve defeito de construção na tubulação e sistema de distribuição do gás do condomínio, evidenciando a responsabilidade da construtora.

Além disso, nos autos 1036747-38.2019 em que figuram como partes as recorrentes e o Residencial Parque Chapada Diamantina que tramita perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o magistrado homologou o acordo em que as rés se comprometeram na adoção de saneamento das desconformidades mediante o reparo de vazamentos de gás na rede (id. 70547554).

Sobre a responsabilidade da construtora, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO PELO AUTOR – DESERÇÃO - DEFEITO EM IMÓVEL – PERÍCIA QUE ATESTA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – HONORÁRIOS RECIPROCOS – POSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Inviável o conhecimento do recurso quando não efetuado o pagamento do preparo recursal.“Comprovado que o imóvel padece de vícios de construção, os responsáveis por ela devem arcar com os danos materiais e morais sofridos pela parte contratante, sendo certo que os defeitos estruturais no imóvel novo, que impedem a sua utilização, ultrapassam os meros aborrecimentos.” (TJ-MG - AC: 10210150088644001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020) Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
”. (TJMT, RAC 1004124-73.2018.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.11.2020)

Desse modo,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Passo a análise da prejudicial de mérito de decadência suscitada pelas apelantes quanto ao direito à reclamação de eventuais vícios construtivos, sob o argumento de escoamento do prazo de 90 dias, nos termos do art. 26, II e § 1o do CDC.

Da analise detida nos autos, verifico que o apelado busca a condenação das recorrentes ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do vício construtivo da
tubulação e sistema de distribuição do gás do condomínio, alegando vários transtornos decorrentes do vazamento de gás, inclusive com o corte de fornecimento por alguns dias para a reparação.

Ocorre que tal pretensão não se sujeita ao prazo decadencial, mas ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC que disciplina sobre a reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ação de natureza indenizatória pretendida pelo consumidor decorrente de vicio do imóvel se sujeita ao prazo prescricional, vejamos:

“
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO ART. 205 DO CC/02. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 3.
Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição
. 4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.
”(STJ, AgInt no REsp 1863245/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.08.2020)

Diante dessas considerações,
rejeito a prejudicial de mérito
de decadência.

Adentrando ao mérito recursal,
as apelantes se insurgem pela inexistência
de dano moral, sob a alegação de inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a sua condenação.

Observo que o apelado pleiteou indenização decorrente do
vício construtivo da
tubulação e sistema de distribuição do gás do condomínio, inclusive com o corte de fornecimento. Tal
situação fática não retrata uma frustração qualquer, mas, representou um abalo gerado pela impossibilidade de usufruir de maneira adequada o imóvel.

Bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“
Infere-se dos autos, ainda, que o autor sofreu com a ausência no fornecimento de gás de cozinha em razão de um problema identificado na tubulação. Estando, portanto, evidente que a falha da prestação dos serviços por parte da ré ocasionou ao autor transtornos que ultrapassam os limites do mero aborrecimento, pertinente sua condenação à reparação civil.”
(id. 70547546)

Assim, caracterizado o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular, vez que as Apelantes pugnam pela sua minoração.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT, RAC no 9798/2018).

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos.

A propósito:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.
A indenização arbitrada que se mostra capaz de atender as condições pessoais de quem suportou o dano, o caráter pedagógico/punitivo, não sendo considerado oneroso a um e nem ensejando enriquecimento ilícito do outro, deve ser mantida na íntegra
. Restando desprovido o recurso, os honorários fixados anteriormente deverão ser majorados, conforme disposição contida no art. 85, §11, do CPC/15
”
.
(TJMT, RAC 37650/2018, 3a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, j. 20.06.2018 - negritei)

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, o
quantum
arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral mostra-se suficiente e razoável, não sendo baixo a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório,
razão pela qual deve ser mantido o
quantum
fixado pelo Juízo singular
.

Segue a apelante requerendo a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

E
m razão do trabalho empregado pelo advogado da autora, da natureza e da importância da causa, não vejo injustiça quanto ao estipulado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

De outra banda, estando desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021